Tribunal: STF
Processo: HC 223866
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de Tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    3. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    4. Hipótese de paciente preso preventivamente, com outros 18 corréus, pelo tráfico de “mais de 300 kg de substância entorpecente” (cocaína) e, também, pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.



    5. Situação concreta em que, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva do acionante justifica-se “em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta dos autos, aparentemente, integra organização criminosa, exercendo função de extrema relevância”.



    6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize a imedia revogação da custódia preventiva.



    7. Agravo regimental desprovido.